Tribunal: TJES
Processo: 5006667-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RECORRIDO: GILVANI EDUARDO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. VEÍCULO DANIFICADO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou a recorrente em danos materiais e morais em face da avaria ocorrida no veículo do recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do estabelecimento comercial por avaria em veículo ocorrida no seu estacionamento, portanto, se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

4. Incontroverso que o autor teve seu veículo danificado dentro do estacionamento disponibilizado pela recorrente para seus clientes, incidindo no caso a Súmula 130, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que prevê que “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”. Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

5. O
recorrente assim que comunicado dos fatos ocorridos em seu estacionamento procurou auxiliar o recorrido na identificação do responsável pela avaria do veículo, fornecendo o vídeo contendo o ato de terceira pessoa e orientando o autor a registrar o Boletim de Ocorrência, fato narrado pelo próprio autor na sua inicial.

6. D
ano moral que não se configura como
in re ipsa
, sendo necessário prova de que o recorrente não tenha colaborado na identificação do responsável pelo dano ou tenha contribuído com o fato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O estabelecimento comercial é responsável pelo dano ocorrido em seu estacionamento, na forma da Súmula 130, do STJ. 2. Dano moral não configura como
in re ipsa
, razão pela necessidade
de prova de que o recorrente não tenha colaborado na identificação do responsável pelo dano ou tenha contribuído com o fato.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006667-08.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

RECORRIDOS: GILVANI EDUARDO DOS SANTOS e OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. VEÍCULO DANIFICADO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou a recorrente em danos materiais e morais em face da avaria ocorrida no veículo do recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do estabelecimento comercial por avaria em veículo ocorrida no seu estacionamento, portanto, se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

4. Incontroverso que o autor teve seu veículo danificado dentro do estacionamento disponibilizado pela recorrente para seus clientes, incidindo no caso a Súmula 130, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que prevê que “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”. Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

5. O
recorrente assim que comunicado dos fatos ocorridos em seu estacionamento procurou auxiliar o recorrido na identificação do responsável pela avaria do veículo, fornecendo o vídeo contendo o ato de terceira pessoa e orientando o autor a registrar o Boletim de Ocorrência, fato narrado pelo próprio autor na sua inicial.

6. D
ano moral que não se configura como
in re ipsa
, sendo necessário prova de que o recorrente não tenha colaborado na identificação do responsável pelo dano ou tenha contribuído com o fato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O estabelecimento comercial é responsável pelo dano ocorrido em seu estacionamento, na forma da Súmula 130, do STJ. 2. Dano moral não configura como
in re ipsa
, razão pela necessidade
de prova de que o recorrente não tenha colaborado na identificação do responsável pelo dano ou tenha contribuído com o fato.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Ordinária
ajuizada por
GILVANI EDUARDO DOS SANTOS
em face de
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
e
CLISLAINE OLIVEIRA DE AMORIM
, na qual narra a parte autora, em síntese, que no dia 17 de janeiro de 2025, estacionou seu veículo no estacionamento do supermercado de propriedade da requerida. Após realizar suas compras, ao retornar ao local, foi surpreendido com o veículo danificado por riscos de palavras ofensivas, causando-lhe transtorno e prejuízo material. Requer, assim, a reparação dos prejuízos sofridos:

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16311765), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) , a título de indenização por danos morais, com incidência de juros pela SELIC desde a data do evento danoso, sem aplicação de correção monetária autônoma, para evitar o bis in idem, dado que a taxa cumpre essa função; b) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros pela SELIC desde a data do evento danoso (data do orçamento), sem aplicação de correção monetária autônoma, para evitar o bis in idem, dado que a taxa cumpre essa função;

Irresignada, a requerida DRIFT interpôs Recurso Inominado (ID 16311766), alegando que não contribuiu para a ocorrência do suposto evento danoso, tratando-se de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Pugna, ao fim, pela reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Assistido pela Defensoria Pública, o autor apresentou contrarrazões recursais (ID 16311776), em que pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
provimento parcial
do recurso.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 6º, VI e arts. 12 a 25 do CDC).

Na hipótese examinada, é incontroverso que o autor teve seu veículo danificado dentro do estacionamento disponibilizado pela recorrente. Incide, portanto, a
Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça
, que prevê:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

Não prospera a tese de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. O oferecimento de estacionamento visa atrair clientela e gera o dever de cuidado e vigilância (custódia). A obrigação de indenizar justifica-se pela caracterização do dever de guarda, sendo irrelevante se o dano foi causado por terceiro, já que tal risco é inerente à atividade econômica explorada.

Assim, quanto aos
danos materiais
, a sentença deve ser mantida. O conjunto probatório demonstra a ocorrência e a extensão do dano, sendo o valor de R$2.400,00 condizente com o reparo necessário.

Todavia, no que tange ao
dano moral
, entendo que a r. sentença merece reforma. No presente caso, o dano moral não se figura como
in re ipsa
(presumido). Conforme narrado na própria inicial, a recorrente, logo que comunicada dos fatos, buscou auxiliar o recorrido, fornecendo as imagens de vídeo que identificavam a ação de terceiro e orientando-o a registrar o Boletim de Ocorrência.

Embora tenha havido falha no dever de custódia, a postura colaborativa da empresa afasta a caracterização de descaso ou ofensa à dignidade da pessoa humana. O episódio, embora cause aborrecimento, resolve-se na esfera patrimonial. A jurisprudência das Turmas Recursais caminha nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AVARIADO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA CARACTERIZADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ENUNCIADO N. 12 .5 DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER IN RE IPSA. RECUSA EM FORNECIMENTO DE IMAGENS EM CÂMERA DE VIGILÂNCIA OU DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DOS VALORES DO CONSERTO QUE NÃO TRADUZEM OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, PORQUANTO DIZEM RESPEITO A REFLEXOS MERAMENTE PATRIMONIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO ENCERRA EM SI MESMA CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO,
POIS, PARA TANTO, É PRECISO QUE PRIMEIRO SE APONTE COM CLAREZA DE QUE MANEIRA HOUVE OFENSA À HONRA, IMAGEM OU DIGNIDADE DA PESSOA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0042311-55.2022.8.16 .0182 Curitiba, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO
- Autor alega teve seu automóvel danificado por uma colisão com bicicleta conduzida por um terceiro no estacionamento do requerido, sendo que o ciclista fugiu e o supermercado não prestou assistência - Ação visando a reparação dos danos materiais e morais. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - Condenação do réu a indenizar o dano material (R$ 1 .900,00) -
Dano moral não reconhecido. RECURSO DO RÉU
- Responsabilidade objetiva não verificada - Contrato de depósito não caracterizado - Inaplicabilidade do risco da atividade - Culpa de terceiro - Inexistência de dever legal ou contratual de indenizar - Ausência de nexo causal. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA - Fatos que ocorreram nas dependências do réu - Ilegitimidade passiva afastada - Incontroverso que o carro da autora foi avariado no estacionamento do requerido - Dever de guarda do réu, que se beneficia ao oferecer o estacionamento aos clientes - Supermercado não apresentou provas capazes de infirmar as alegações do autor ou demonstrar a adequada vigilância do local - Documentos trazidos pelo requerente (fotos, nota fiscal do reparo e boletim de ocorrência) comprovam os danos materiais - Incidência da súmula nº 130 do STJ, que responsabiliza a empresa pelos danos ocorridos em seu estacionamento - Falha do serviço configurada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00064442220238260009 São Paulo, Relator.: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, Data de Julgamento: 29/08/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/08/2025)

Com efeito, os transtornos vivenciados não ultrapassam o patamar de mero dissabor cotidiano, razão pela qual a indenização por danos morais deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação a indenização a título de danos morais. No que tange aos danos materiais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso, considerando que não considero mero aborrecimento o fato do consumidor dirigir-se para um supermercado para fazer compras, e, ao retornar, verificar que seu veículo fora objeto de vandalismo, quebrando-se a justa perspectiva do mesmo de que seu bem estaria seguro. O valor arbitrado pelo juízo originário fora adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da condenação. É como voto.